Tribunal: TJES
Processo: 5008966-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008966-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL RODRIGUES BARBOZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008966-26.2023.8.08.0012

RECTE.: SAMUEL RODRIGUES BARBOZA

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
Trata-se de ação ajuizada por Samuel Rodrigues Barboza em face do Estado do Espírito Santo, pretendendo o requerente a conversão em pecúnia de licença não usufruída no período de 30/07/2002 a 30/07/2012, eis que se aposentou em 08/05/2017. O requerido apresentou defesa no ID 6775060, pontuando apenas a incorreção do valor pleiteado. O autor ofertou RI no ID 6775074, com contrarrazões no ID 6775078.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ANTE TODO O EXPOSTO, diante da realidade dos autos, pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão autoral, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito em si, o comando sentencial merece reparo. Pois bem. O magistrado de 1º grau reconheceu a prescrição do direito do autor, considerando que o mesmo passou para a inatividade em 08/05/2017 e somente ajuizou a ação em 22/06/2023. Ocorre que, observa-se no ID 6775054 - Pág. 2 que o requerente formulou requerimento administrativo em 25/11/2021, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional, suspendendo sua contagem. É o que nos ensina a jurisprudência pátria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2.
É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 623868 PR 2014/0311557-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015). Assim, afasto a prescrição aventada e, tratando-se de matéria eminentemente de direito, passo a apreciar o mérito. Alinhado ao entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, vem sendo reconhecido o direito ao recebimento da indenização independentemente das razões que motivaram o servidor público a deixar de gozar do seu direito ao descanso legal no período concessivo, devendo a Administração Pública assegurar o gozo do direito de licença especial ao servidor, sendo irrelevante a existência ou não de requerimento, caso contrário, admite-se a sua conversão em pecúnia sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Assim, a hipótese é de procedência do pedido autoral.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, afastando a prescrição reconhecida no comando sentencial e condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença especial referente ao decênio 30/07/2002 a 30/07/2012 não gozada pelo autor SAMUEL RODRIGUES BARBOZA, tomando-se por base a última remuneração da ativa, acrescidos e juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do ajuizamento da ação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, e, a partir da vigência da EC 113/2021, a atualização e juros ocorrerá exclusivamente pela SELIC. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)